Tribunal: TJPA
Processo: 0017227-28.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017227-28.2017.8.14.0006

APELANTE: TERRYALEN DE SOUZA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0017227-28.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: TERRYALEN DE SOUZA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RECURSO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA
PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DA
R-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0017227-28.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: TERRYALEN DE SOUZA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TERRYALEN DE SOUZA ARAUJO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Consta na exordial acusatória (ID nº 13405960)
que no dia 05 de novembro de 2017, O Apelante foi encontrado portando uma arma de fogo tipo revolver na Escola Maria Figueiredo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13405964), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13406037) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as
contrarrazões
pelo improvimento do recurso (ID nº 13406039).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID nº 14290508).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Ao promover o cálculo dosimétrico, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Observadas as considerações acima, percebe-se que o julgador se valeu de expressões abstratas, genéricas e inerentes ao próprio tipo para inverter a polaridade das moduladoras inerentes a conduta social e motivação delitiva, as quais são inservíveis para justificar a exasperação da reprimenda, devendo, portanto, ser afastadas.

Assim, com fundamento na Súmulas 17 desta Corte, redimensiono a reprimenda inicial do Recorrente para o mínimo legal. Ausentes agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para fixar a sanção do Apelante em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais fundamentos do provimento jurisdicional recorrido.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023